Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-94.2018.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO VERTICAL. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO HIDRÁULICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao contrário do que afirmam os autores, e a par do parecer técnico no laudo pericial, não foram constatados os vazamentos no imóvel no momento da vistoria pericial, porque, segundo a narrativa dos autores, o mesmo só ocorre quando há utilização do lavabo da unidade, então desocupada, motivo pelo qual não se detectou o suposto vazamento.
2. A prova técnica foi adequada no auxílio na prestação da atividade jurisdicional, fornecendo ao Magistrado elementos objetivos para formar seu convencimento sobre os pontos controvertido, de tal modo que os apelantes não cumpriram o encargo probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, ou seja, não comprovaram o fato constitutivo de seu direito. 2.1. Em outros termos. Nada obstante a constatação do perito, não restou claro que o vazamento se originou por conta de eventuais problemas no sistema de tubulação do apartamento vizinho ao dos apelantes.
3. Constatado que o ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC não foi cumprido, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.